Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705199-40.2021.8.07.0006 RECORRENTES: CÁSSIA REZENDE DOS SANTOS, MAURÍCIO DA FONSECA JÚNIOR RECORRIDOS: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, PAULO CÉSAR VAZ MENEZES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OBJETO. IMÓVEL. PARCELAMENTO. CONDOMÍNIO IMPÉRIO DOS NOBRES. FAZENDA PARANOAZINHO. FRAÇÃO DESTACADA DO PARCELAMENTO. AUTORA. AQUISIÇÃO. TÍTULO DOMINIAL. NEGÓCIO JURÍDICO TRANSLATIVO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AVERBAÇÃO. PROPRIEDADE DO BEM. DEMONSTRADA. DEFESA. CONTESTAÇÃO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. PRETENSÃO ADVINDA DE PARTICULARES. IMÓVEL. GLEBA MAIOR DE TERRAS. FAZENDA “PARANOAZINHO”. MODULAÇÃO DA ÁREA VINDICADA EM QUINHÕES. OBJETO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE QUINHÃO DESTACADO DA ÁREA MAIOR. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESSUPOSTOS: POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO (15 ANOS). BEM USUCAPÍVEL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO CIVIL (CC, ART. 1.238). GÊNESE CONSTITUCIONAL. FÓRMULA ANÔMALA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO IRREGULAR. INSUBSISTÊNCIA. FORMA DE MATERIALIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO APERFEIÇOADO. INDICAÇÃO PRECISA. ÁREA GUARNECIDA DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA INDIVIDUALIZADA. NATUREZA DA ÁREA. TERRA PARTICULAR. UNIÃO FEDERAL. OPOSIÇÃO EM LIDE DIVERSA. AFIRMAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. PEDIDO. DESISTÊNCIA. ÁREA CONTROVERTIDA. NATUREZA PRIVADA/PARTICULAR. REGISTRO PÚBLICO. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO INFIRMADA. RÉUS. POSSE. TEMPO. CONSIDERAÇÃO DESDE QUANDO INICIADA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RES HABILIS. TERRENO PARTICULAR. COISA PASSÍVEL DE AQUISIÇÃO. OCUPAÇÃO. POSSE NÃO CONFIGURADA. TEMPO INFERIOR A 15 (QUINZE) ANOS. MORADIA. NÃO ESTABELECIMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÓBICE À PRETENSÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE FÁTICA. POSSE EXERCIDA. OPOSIÇÃO CONFIGURADA. POSSE MANSA E PACÍFICA INFIRMADA. PRESSUPOSTOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO APERFEIÇOADOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AQUISIÇÃO DA TERRA-NUA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NATUREZA PETITÓRIA. MATÉRIA A SER SUSCITADA EM RECONVENÇÃO. PRETENSÃO RECONVENCIONAL EXTINTA DE FORMA PREMATURA. IRRESIGNAÇÃO. NÃO FORMULAÇÃO. PRECLUSÃO. QUESTÃO PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR A SER AVENTADA EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. FORMULAÇÃO EM APELAÇÃO. INVIABILIDADE PROCEDIMENTAL. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a regulação procedimental estabelecida pelo estatuto processual vigente, a impugnação ao valor da causa deve ser formulada em ambiente de preliminar agregada à contestação, sob pena de preclusão, e, assim, não deduzida no momento processual adequado, a faculdade que assistia ao réu de debater o valor da causa resta seplantada pela preclusão temporal, tornando inviável que a faculdade seja reprisada em ambiente apelatório (CPC, art. 293). 2. Ao titular do domínio desprovido da posse é assegurada a formulação de pretensão petitória consubstanciada em ação reivindicatória como instrumento apropriado a se tornar o possuidor direto da coisa como expressão do atributo inerente ao domínio e do direito de sequela que lhe é inerente, resultando que, não dependente seu aviamento da prévia qualificação da mora do ocupante, o processo, aparelhado com o título de propriedade e não remanescendo controvérsia sobre a ocupação da coisa, resta fornido do indispensável à resolução da pretensão petitória. 3. A usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade pela posse prolongada e qualificada pelos requisitos estabelecidos pelo legislador, e, lastreado o pedido no disposto no artigo 1.238 do Código Civil, seu reconhecimento tem como premissas a comprovação, pelo postulante, da posse ininterrupta e sem oposição do imóvel usucapiendo, por 15 (quinze) anos e animus domini, afigurando-se prescindível o justo título, a boa-fé ou ainda a averiguação da dimensão da unidade imobiliária, reduzindo-se o aludido prazo para 10 (dez) anos, caso o possuidor tenha nela estabelecido sua residência ou tornado o imóvel produtivo, preservada a indispensabilidade de a coisa imóvel usucapienda ser passível de aquisição pela via da prescrição aquisitiva (CF, arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único; CC, art. 102). 4. Os requisitos para a formulação e obtenção da declaração da usucapião sobre a área usucapida, em não se tratado do usucapião urbano especial regulado pelo Estatuto das Cidades (art. 10), são os dispostos pelo legislador civil (CC, art. 1.238), que, fiel à norma pragmática e programática inserta na Constituição Federal que resguarda a função social da propriedade, não estabelecera como condição a subsistência de matrícula individualizada da área usucapienda, inclusive porque inviável a criação desse pressuposto por ensejar o esvaziamento do instituto e construção de condição não albergada pelo legislador. 5. Estando a área que consubstancia o objeto da pretensão declaratória aviada no ambiente de ação de usucapião sob domínio particular e devidamente individualizada na inicial, o imóvel ressoa usucapível pela via da prescrição aquisitiva, e, assim, recaindo o objeto da pretensão sobre área estritamente particular e consolidada sob essa conformação dominial, não incide na vedação constitucional à aquisição originária sobre bens públicos (Constituição Federal, artigos 183, §3o, e 191, parágrafo único). 6. Sob a égide da legislação civil e registrária, os fatos de a área usucapienda estar inserida em área maior provida de matrícula imobiliária e objeto de parcelamento irregular não encerram óbice, no plano abstrato, à pretensão aquisitiva deduzida pela via da usucapião, à medida em que o eventual acolhimento do pedido ensejará a abertura de matrícula imobiliária destacada, que simplesmente continuará a matrícula originária, dando gênese a uma nova, e transmitirá ao usucapiente a área usucapida com as mesmas qualificações que anteriormente ostentara (STF, RE 422349, com repercussão geral; TJDFT, IRDR No 2016.00.2.048736-3 - IRDR 8), conforme, aliás, se verifica com a compra e venda de glebas rurais destacadas dum imóvel maior ou, quiçá, com os parcelamentos do solo urbano. 7. Consolidada a área objeto da pretensão aquisitiva sob domínio particular, todo o tempo de posse exercitada sobre o quinhão usucapiendo deve ser computado e considerado para fins de apuração da realização do interstício temporal necessário ao aperfeiçoamento da usucapião extraordinária, não se revestindo de sustentação legal a construção de tese no sentido de que somente a posse exercitada após a regularização fundiária do local seria passível de ser considerada para fins de aperfeiçoamento da condição temporal, precipuamente porque a posse sempre fora exercitada sobre área particular, portanto apta a ser usucapida (res habilis). 8. A posse direta e ad usucapionem efetivamente exercida sobre o bem é requisito inarredável e inexpugnável para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, devendo, com efeito, estar revestida dos caracteres de continuidade, pacificidade, bem como exercida com a intenção de dono no prazo estipulado, não podendo encerrar hiatos ou intervalos, vícios, defeitos e questionamentos, e, cuidando-se de usucapião em sua modalidade extraordinária, demanda a observância do prazo de 10 (dez) ou 15 (quinze) anos, conforme o caso e ainda que por accessio temporis, sem que haja oposição do proprietário ou de terceiros que reivindiquem o bem. 9. Não tendo sido preenchidos os requisitos indispensáveis ao aperfeiçoamento da prescrição aquisitiva pela via da usucapião extraordinária - posse com ânimo de dono exercitada de forma contínua, mansa, pacífica e por mais de 15 anos sobre área particular especificamente delimitada, ou mesmo pelo prazo de 10 anos, desde que ali tenham os ocupantes estabelecido sua residência -, conforme exigido pelo legislador codificado (CC, art. 1.238), deve ser infirmada a exceção de usucapião formulada em ambiente de contestação, rejeitando-se o pretendido reconhecimento dos possuidores como proprietários do quinhão usucapiendo, inviabilizando a transcrição do imóvel em seu nome. 10. Diferentemente das ações possessórias, que ostentam natureza dúplice, defronte o ajuizamento de ação reivindicatória impõe-se ao réu que, ao se defender, concentre na contestação toda a matéria de defesa e, se o caso, avie o correlato pedido indenizatório expressamente sob a forma de ação de reconvenção, visando acautelar-se para a hipótese de acolhimento do pedido reivindicatório que lhe fora direcionado, derivando desse regramento que, extinta prematuramente a lide reconvencional, contra o que não se insurgiram os reconvintes, o havido ressoa hábil a ensejar o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, conforme emerge do princípio da eventualidade, tornando inviável que os ocupantes do imóvel reivindicado repristinem o pedido em ambiente recursal. 11. A inobservância da regra que determina que, em hipótese de ação reivindicatória, eventuais pedidos de indenização ou retenção por benfeitorias realizadas pelos réus, ou mesmo direcionado à aquisição da terra-nua, sejam formulados por intermédio de reconvenção, por tratar-se de ação tipicamente petitória desguarnecida de caráter dúplice, enseja o implemento da preclusão consumativa, inviabilizando que, restando os demandados sucumbentes sem que lhes tenha sido assegurada a indenização correlata ou a retenção dos imóveis, tais postulações sejam formuladas em sede de recurso de apelação. 12. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.238, caput, e parágrafo único, do Código Civil, sustentando que restou provado o preenchimento de todos os requisitos legais para a prescrição aquisitiva do imóvel em discussão, tendo em vista a posse mansa, pacífica, contínua, com ânimo de dono por mais de 11 anos e 9 meses, até a data do protocolo da ação, nele estabelecendo sua moradia habitual e residindo desde que o adquiriu em 28/06/2016, conforme Contrato de Promessa de Compra e Venda de Fração de Imóvel Rural (Id 57019833), fazendo jus à declaração da usucapião como forma originária de aquisição de direito de propriedade. Discorrem ser cabível a prescrição aquisitiva em imóvel oriundo de parcelamento irregular. Aduzem, outrossim, que da análise da cadeia dominial do imóvel é possível averiguar o preenchimento do lapso temporal de mais de 15 anos. Nas contrarrazões, a parte recorrida (URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A) pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.238, caput, e parágrafo único, do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nada obstante as ressalvas ponderadas, importa assinalar que a exceção de usucapião formulada pelos apelantes não encontra o lastro necessário ao acolhimento pretendido. Isso porque, embora o dies a quo indicado pelo Juízo como marco inicial de início do prazo de prescrição aquisitiva, com as devidas venias, tenha se revelado equivocado, uma vez que a irregularidade do parcelamento não constitui óbice ao início de sua contagem, o requisito temporal, no que diz respeito à regra geral do artigo 1.234 do Código Civil, não fora preenchido, nem fora aperfeiçoada a incidência da regra de exceção contida no parágrafo único daquele dispositivo. Vejamos. Volvendo os olhos especificamente para a questão do tempo de exercício da posse que teria sido alegadamente exercida pelos apelantes, insta observar os réus asseveraram, em ambiente de contestação, que exerceriam-na sobre o bem desde o ano de 1991[12]. Sucede que, em ambiente de instrução e julgamento[13], a primeira apelante asseverara que, conquanto o tenha adquirido, não estabelecera no imóvel usucapiendo sua residência/moradia e que o teria comprado por volta do ano de 2020. Por sua vez, o segundo apelante, seu esposo, asseverara que litiga, com a sociedade anônima apelada em relação a imóveis diversos, em outas 4 (quatro) ações, verberando que a unidade discutida nos presentes autos – apartamento no 101 – fora adquirido entre os anos de 2010 e 2012, aproximadamente, não se recordando precisamente quando. Além disso, consoante se extrai dos autos, os apelantes formalizaram o instrumento de cessão de direitos aquisitivos e possessórios apenas em 2016[14]. Vê-se, pois, que a narrativa que apresentaram, embora advertida a primeira apelante, em audiência, acerca da impossibilidade de comunicação, durante seu depoimento, com o segundo recorrente, revelara-se dissonante e em divergência com a documentação carreada aos autos. Sob essa inexorável realidade, não lograram demonstrar que, ainda que em acessio possessionis, teriam exercido a posse direta e ad usucapionem sobre o bem, ao menos até a data do ajuizamento da presente demanda (03/05/2021), momento em que a posse fora controvertida pela titular da propriedade registrária. Cumpre relembrar que, à sombra de quaisquer dúvidas, para aquisição da propriedade originária do bem pela usucapião extraordinária, é necessário o exercício do ato-fato possessório há mais de 15 (quinze) anos, de forma mansa e pacífica, apreensão essa que não restara demonstrada no caso em tela. Ora, conquanto na peça contestatória haja remissão à posse remontando ao ano de 1991, as narrativas apresentadas são diversas. Com efeito, ao ser ouvido em Juízo, o segundo apelante salientara não ter certeza se adquirira a unidade no ano de 2010, de 2011 ou mesmo de 2012, ao passo em que o instrumento de cessão de direitos fora firmado em 2016, tendo a primeira apelante participado ao Juízo que, ao que se recorda, o fato teria ocorrido em 2020. Ou seja, na melhor das hipóteses, ainda que se considerasse o mês de janeiro de 2010 como termo inicial – o que sequer encontra lastro probatório mínimo nos autos –, a presente demanda fora ajuizada em maio de 2021, tendo o segundo apelado, localizado por último, sido citado em novembro de 2022. Diante dessa incontrastável premissa, o prazo normativamente assinalado para usucapião extraordinária – 15 (quinze) anos – não fora preenchido. No mesmo sentido, considerando que as partes indicaram expressamente que não residem no local, afastando-se a posse direta sobre o bem, ali não tendo estabelecido, pois, sua moradia, inviável a aplicação da regra de exceção que reduz aludido interregno para 10 (dez) anos, ensejando a rejeição da exceção de usucapião. De mais a mais, o segundo apelante salientara a subsistência de ações outras que litiga com a primeira apelada, também a envolver imóveis por ela disputados, donde, para além do não preenchimento do requisito atinente ao estabelecimento, no local, de sua moradia, sequer as demais modalidades de usucapião, que nem ao menos foram aventadas, revelar-se-iam aplicáveis à espécie. Assim é que, no caso em tela, sobeja inconteste que os apelantes falharam em demonstrar terem promovido a ocupação tipicamente possessória sobre bem usucapível (res habilis), e agindo como donos da coisa (posse ad usucapionem) por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição, inviabilizando absolutamente a declaração de aquisição do imóvel pela usucapião. O tempo em que afirmaram inicialmente ter exercitado posse sobre a coisa, ressalte-se, não fora corroborado pelos elementos probatórios produzidos, tendo sido, ao contrário, rechaçado, porquanto a demonstração do ato-fato possessório se dera em lapso temporal inferior ao necessário ao fim que almejaram. Destarte, quanto ao ponto, ainda que por fundamentos diversos, a ilustrada sentença vergastada deve ser ratificada” (Id 60653312). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida (URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A), de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630, tendo em vista convênio firmado pela recorrida (URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A) com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016